Tribunal: TJBA
Processo: 8001310-47.2022.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001310-47.2022.8.05.0153 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO APELADO: RAIMUNDA NOVAIS DA SILVA Advogado(s):MANOLO STENIO MOREIRA LUZ, PRISCILA SANTOS CARVALHO ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. FRAUDE. CONSUMIDORA IDOSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA N.º 479/STJ. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARÁTER ALIMENTAR. DANO IN RE IPSA. QUANTUM ARBITRADO MANTIDO, REFORMATION IN PEJUS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que declarou a inexigibilidade do contrato de empréstimo consignado, condenou o banco à restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. A autora, beneficiária de pensão por morte residente em zona rural, afirmou jamais ter celebrado o contrato. O banco apresentou instrumento físico com assinatura atribuída à autora, comprovante de TED sem data e comparativo fotográfico de assinaturas, arguindo regularidade da contratação com base no Tema n.º 1061/STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o erro material da sentença, transcrição de laudo relativo a outra consumidora, invalida a decisão ou se os demais elementos probatórios são suficientes para sustentá-la; (ii) estabelecer se o banco apelante cumpriu o ônus, decorrente da inversão prevista no art. 6º, VIII, do CDC, de demonstrar a regularidade da contratação, diante das inconsistências objetivas presentes no instrumento contratual; (iii) determinar se a responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraude em operação de empréstimo consignado configura fortuito interno, nos termos da Súmula n.º 479/STJ; e (iv) definir a modalidade de restituição. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O erro material da sentença, transcrição de laudo grafotécnico relativo a outro processo, não invalida a decisão, pois o conjunto probatório documental produzido nestes autos é suficiente, por si só, para demonstrar a ocorrência da fraude; ademais, o banco apelante não impugnou esse ponto específico no recurso. 4. O banco apelante não se desincumbe do ônus de demonstrar a regularidade da contratação quando o instrumento contratual apresenta múltiplas inconsistências objetivas, local de celebração em cidade que a consumidora jamais frequentou, correspondente bancário em outro estado, DDD de telefone incompatível com o domicílio, estado civil errado e ausência de comprovante de residência, que tornam improvável, à luz das regras de experiência, que a autora tenha firmado o contrato. 5. A apresentação de instrumento contratual com assinatura atribuída à autora, de TED sem data e de comparativo fotográfico unilateral não é suficiente, quando acompanhada de impugnação fundamentada e de indícios sérios de fraude, para o cumprimento do ônus probatório decorrente do Tema n.º 1061/STJ e do art. 6º, VIII, do CDC. 6. A fraude praticada por terceiro no âmbito de operação bancária de empréstimo consignado constitui fortuito interno, porquanto integra o ciclo de risco da atividade econômica explorada pela instituição financeira, que responde objetivamente pelos danos causados à consumidora, na forma da Súmula n.º 479 do STJ e do art. 14 do CDC. 7. A repetição em dobro do indébito é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de engano justificável. 8. O desconto indevido e reiterado de parcelas de empréstimo fraudulento em benefício previdenciário de natureza alimentar configura dano moral presumido (in re ipsa), dispensando prova objetiva do abalo, em razão da lesão direta à subsistência de consumidora em situação de especial vulnerabilidade. 9. O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo vedada sua majoração em razão da reformatio in pejus. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O erro material na sentença de primeiro grau, transcrição de laudo relativo a outro processo, não impõe sua reforma quando o conjunto probatório documental dos autos, independentemente daquele laudo, sustenta a conclusão adotada pelo juízo singular; a ausência de impugnação específica pelo recorrente reforça essa conclusão. 2. As inconsistências objetivas no instrumento contratual de empréstimo consignado, local de celebração incompatível com o domicílio do consumidor, correspondente em outro estado, DDD divergente, dados pessoais incorretos e ausência de comprovante de residência, constituem indícios sérios de fraude que, somados à hipossuficiência do consumidor, transferem ao banco o ônus de demonstrar a regularidade da contratação com prova robusta e não meramente documental unilateral. 3. A fraude em contratação de empréstimo consignado constitui fortuito interno que enseja a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula n.º 479 do STJ e do art. 14 do CDC, independentemente de quem seja o agente direto da ilicitude. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14, §§ 1º e 3º, II, e 42, parágrafo único; CC, arts. 104, II, 422; CPC/2015, arts. 355, I, 375 e 85, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n.º 479; STJ, EAREsp n.º 676.608/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 30/03/2021; STJ, REsp n.º 1.995.492/SP (Tema n.º 1061), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 08/03/2023; STJ, REsp n.º 1.819.315/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17/09/2019; STJ, Súmula n.º 54; STJ, Súmula n.º 362. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 8001310-47.2022.8.05.0153, em que é apelante BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A e apelada RAIMUNDA NOVAIS DA SILVA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.